Tribunal: STF
Processo: HC 202095
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 666.179/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o Réu, em concurso material (artigo 69, “caput”, do Código Penal), e em regime inicial fechado, às penas de: a. 12 (doze) anos de reclusão, pela acusação do crime de atentado violento ao pudor (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal – fato praticado no ano de 2005); b. 12 (doze) anos de reclusão, pela acusação do crime de atentado violento ao pudor (artigo 214, parágrafo único, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal – fato praticado no ano de 2009); c. 15 (quinze) anos de reclusão, pela acusação do crime de estupro qualificado (artigo 213, § 3º, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal – fato praticado no ano de 2014). 
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a sessão de julgamento [do Recurso de Apelação] foi remarcada para o dia 22/04/2021, contudo, para a enorme surpresa do impetrante, quando do requerimento apresentado via e-mail para realizar a sustentação oral, o mesmo foi indeferido pelo Presidente da Sessão, sob a fundamentação de que o requerimento foi feito fora do prazo; e (b) o paciente já comprovou de todas as formas com diversos documentos, que tem o direito a continuar respondendo o processo todo em liberdade, uma vez que inexiste motivos para sua segregação cautelar, até mesmo porque, o paciente nunca foi processado criminalmente, e respondeu ao processo todo em liberdade e assim deverá permanecer, até mesmo porque, ainda existe diversos recursos a serem manejados em favor do mesmo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e suspender os efeitos do r. acórdão até que se julgue em definitivo as preliminares que serão apresentadas no Recurso Especial e Recurso Extraordinário. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente